Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-88.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803908-88.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DO SOCORRO MOREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que havia conhecido e negado provimento à apelação interposta em desfavor de Maria do Socorro Moreira Maciel. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise da legitimidade do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, requerendo, inclusive, deslocamento da causa para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da competência da Justiça Estadual; (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando manejados com intuito de rediscutir matéria já apreciada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a competência da Justiça Estadual, inexistindo a omissão alegada.

5.

O argumento do embargante busca, na realidade, reabrir discussão sobre tema já enfrentado e decidido, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios.

6.

O recurso configura tentativa de modificação do julgado por meio inadequado, revelando propósito manifestamente protelatório.

7.

Em razão do caráter procrastinatório, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, com exigência de depósito prévio em caso de interposição de novo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo acórdão embargado.

2.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

3.

A interposição de embargos com intuito manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021; TJ-SP, Embargos de Declaração 2131248-94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 30.09.2021; TJ-MT, ED 10379427920198110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803908-88.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

EMBARGADA:

MARIA DO SOCORRO MOREIRA MACIEL

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BANCO DO BRASIL S/
A
em
face do acórdão de

ID. 26765055, que havia conhecido e negado provimento ao recurso em face de
MARIA DO SOCORRO MOREIRA MACIEL.

BANCO DO BRASIL S/A
sob ID. 27404348 anuncia omissão quanto a análise da legitimidade do Banco do Brasil e eventual deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 27664002.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803908-88.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

EMBARGADA:

MARIA DO SOCORRO MOREIRA MACIEL

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto a alegação de
BANCO DO BRASIL S/A
que o acórdão incidiu em omissão sobre a competência para processamento do feito, a bem da verdade está buscando dar qualidade diversa daquela já anteriormente compreendida.
Uma vez que não se vê órgão Federal nos polos da demanda não se está debatendo a política pública em si, não há que se falar em incompetência da justiça estadual.

Houve tanto o anuncio expresso da competência, bem como, o tema juntado, apenas aduz não deter repercussão geral a análise da competência.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Consabido ainda que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa e também aquelas em que se luta não para atingir o direito do caso, mas o direito que
querem
ao caso.

No feito em comento o acórdão embargado está esteado na sedimentada compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Corte, de que não assistia razão ao Embargante. O Recurso Interposto (Embargos de Declaração em repetição infundada), além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra o Embargante, sem qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 3 (três) anos.

Diz o Embargante que a matéria da competência não foi analisada, contudo houve expressa menção sobre a competência. Diz o embargante que o STF entendeu pela incorreção do julgado, a bem da verdade o precedente qualificado apenas aduz não deter repercussão geral a discussão a respeito da competência.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

E, tendo em vista que o acórdão, foi também esteado em compreensão sedimentada tanto na jurisprudência deste Tribunal, quanto na do c. STJ, neste momento ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – PRETENSÃO À REFORMA DO DECISUM EMBARGADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - Hipótese em que os embargos de declaração opostos não se prestam a cumprir a finalidade original a que o legislador definiu no âmbito restrito de sua matéria, qual seja, complementar ou corrigir a decisão/sentença eivada de omissão, obscuridade, contradição – O proceder do embargante, que manejou recurso manifestamente infundado, sem sequer apontar quaisquer dos vícios que podem ensejar sua interposição, denota, claramente, propósito protelatório – Intuito protelatório verificado, notadamente porque reitera teses de mérito já superadas no decisum – Aplicação do art. 1.026, § 2º, do NCPC – Imposição da multa em favor da parte adversa, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor do embargante – Precedentes – Embargos de declaração rejeitados, com determinação."
(TJ-SP - EMBDECCV: 21312489420198260000 SP 2131248-94.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

E ainda:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que cabem embargos de declaração quando houver contradição, obscuridade ou omissão sobre algum ponto não apreciado pelo juiz ou tribunal, o que neste caso não ocorreu. Os embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10000210326203003 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

Em arremate:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.º DO ARTIGO 1. 026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10379427920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Ante o exposto, uma vez já advertida a parte sobre sua conduta processual tenho por aplicar a multa do art. 1.026 §2º do CPC, doravante fixada em (2%) dois por cento sobre o valor atualizado da causa (execução de alimentos), cuja interposição de qualquer outro recurso, seja nos autos principais ou em qualquer dos autos conexos estará sujeita ao depósito prévio da cifra.

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado e ainda, diante da resistência injustificada, aplicando multa na forma da fundamentação.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025